Tribunal: STF
Processo: RHC 89134
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   JÚRI. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO QUESITO DA LEGÍTIMA DEFESA.
   CONTRADIÇÃO ENTRE A DEFESA PESSOAL E A DEFESA TÉCNICA. NULIDADE.
   INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. ELEIÇÃO DE OUTRA TESE
   PELA DEFESA TÉCNICA.
1.      Ausência de formulação do quesito
   referente à legítima defesa, que, por ter sido ventilada na
   defesa prévia, no requerimento de liberdade provisória e no
   interrogatório do réu, deveria ter sido submetida aos jurados.
   Inocorrência de nulidade, face à verificação de que a defesa
   técnica, embora tenha esboçado inicialmente a tese da legítima
   defesa, preferiu sustentar perante o Júri a tese de homicídio
   privilegiado, fato comprovado pela ausência de protesto em ata
   quanto à não-formulação do quesito da legítima defesa. Não há,
   portanto, que se falar em contradição entre a defesa pessoal e a
   defesa técnica.
2.      "Não são necessários quesitos ao Júri sobre
   teses defensivas, decorrentes apenas das declarações do réu nos
   interrogatórios. Bastam quesitos sobre as teses apresentadas pelo
   defensor, em Plenário do Júri, sobretudo quando aquele não se
   opõe à respectiva formulação" (HC n. 67.192-RS, Sydney Sanches,
   DJ de 5/5/1989).
        Recurso ordinário em habeas corpus a que se
   nega provimento.